Tribunal: STF
Processo: ARE 1543013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NA OAB. AGENTE FISCAL DO MUNICÍPIO. CARGO TÉCNICO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1-A nossa Constituição Federal prevê, em seu artigo 5º, inciso XIII, como direito fundamental o livre exercício profissional, condicionando-o ao atendimento de requisitos estabelecidos em legislação ordinária.



    2-O exercício de advocacia tem seu regramento previsto na Lei nº 8906/94 (Estatuto da OAB), que dispõe, em seu artigo 8º, sobre os requisitos para a inscrição como advogado.



    3-No caso em análise, o impetrante requer a anulação da decisão administrativa proferida pela OAB/SP que indeferiu sua inscrição como advogado sob o fundamento de incompatibilidade entre o cargo que ocupa de Agente Fiscal Tributário do Município de Campinas e a atividade de advocacia.



    4-Da leitura artigo 27 do Estatuto da Ordem, é de se concluir, inicialmente, que o impetrante está inserido nas hipóteses de incompatibilidade, precisamente no que dispõe o seu inciso VII.



    5-No entanto, analisando o rol de atribuições do impetrante, cargo técnico de segundo grau, em cotejo com as atribuições do Auditor Fiscal, cargo de Nível Superior, é possível concluir que ele não exerce atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e contribuições parafiscais.



    6-Para dirimir a controvérsia, deve-se verificar o julgamento da ADIN nº 163.712-0, proposta pela Associação dos Auditores Fiscais da Prefeitura Municipal de Campinas, onde se discutiu sobre o plano de cargos e carreiras da Municipalidade e a separação de atribuições entre os cargos de nível médio e de nível superior.



    7-No caso, a Associação dos Auditores Fiscais da Prefeitura Municipal de Campinas (AFISCAMP) obteve vitória na ADI movida contra dispositivo da Lei Municipal 12.985/2007, que alterou denominações e atribuições de cargos de nível médio, fazendo com que estas coincidissem na prática, com atribuições do cargo de auditor fiscal tributário municipal. Conforme decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a hipótese de transformação de cargos e provimentos sem concurso público é inviável à luz dos artigos 111, 115, I e II, e 144 da Constituição Estadual e, portanto, julgou procedente a ADI impetrada pela associação de servidores, declarando a inconstitucionalidade da citada lei. (ID 257104995)



    8-Conclui-se, desta forma, que a Egrégia Corte entendeu, no julgamento proferido em 09/12/2009, que os cargos de Auditor Fiscal Tributário e Agente do Tesouro Municipal seriam cargos distintos, não havendo identidade quanto ao concurso de ingresso, pois seriam classificados em quadros e níveis diferenciados, razão pela qual não há que falar em incompatibilidade com o exercício da advocacia.



    9-Deve-se ressaltar que a decisão da Corte Estadual foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.867/SP, em decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux.



    10-Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente